Tribunal: TJBA
Processo: 8052829-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052829-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR RENATO ZANUSO e outros

Advogado(s)
:
NAYARA FIRMES CAIXETA

AGRAVADO: UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, TAHYCE BARDINI SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, determinando o recolhimento das custas processuais.

2. Os agravantes sustentam hipossuficiência financeira, afirmam terem sido vítimas de fraude que lhes ocasionou relevante perda patrimonial e alegam controvérsia quanto à exigibilidade do título executivo, pois o valor da confissão de dívida teria sido depositado em conta de terceiro, sem ingresso em seu patrimônio.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova concreta e atual de capacidade econômica incompatível com o benefício. Fotografias de veículos, imagens de residência e registros em redes sociais, desacompanhados de comprovação objetiva de titularidade, liquidez e contemporaneidade, não constituem prova suficiente para elidir a presunção legal, sobretudo diante de alegação de perda patrimonial decorrente de fraude.

5. A controvérsia acerca da destinação do numerário objeto da confissão de dívida e a alegada ausência de proveito econômico direto revelam plausibilidade jurídica das teses defensivas. Considerado o expressivo valor da execução e o risco de constrições patrimoniais de difícil reversão, estão configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta e atual de capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade. 2. É cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstradas a plausibilidade das alegações e o risco de dano decorrente de constrições patrimoniais, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.
”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV e LXXVIII; CPC,
arts
. 99, §3º, 919, §1º, 1.019, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000180941098001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8052829-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
ADEMIR RENATO ZANUSO e outros
e agravado
UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para
: i) conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, considerando, inclusive, o impacto financeiro decorrente do golpe sofrido; e
ii
) atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 8000746-94.2024.8.05.0154, determinando a suspensão do curso da Execução nº 8008198-92.2023.8.05.0154 até julgamento final dos embargos
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2